Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700526-82.2018.8.07.0014 RECORRENTE: THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS TARIFAS. CUMULAÇÃO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. I – A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente, consoante art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004, atendendo, portanto, aos requisitos descritos nos artigos 783 c/c 784, XII, do CPC. II – A apresentação do título executivo original, requisito essencial para o prosseguimento da execução na sistemática do processo físico, tornou-se prescindível no processo eletrônico, desde que assegurada a não circulação do título, impondo-se, para o caso de o título original não acompanhar a petição inicial, a nomeação do exequente como depositário do título ou a determinação do depósito deste em cartório ou na secretaria, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito no caso de não atendimento da determinação judicial no prazo assinalado pelo magistrado. Inteligência do art. 11 da Lei no 11.419/2006 e art. 425, § 2o, do CPC. III – A aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica com o objetivo de implementar ou incrementar a sua atividade empresária não configura relação de consumo, afastando-se, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. IV – A capitalização de juros é permitida na cédula de crédito bancário (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004). V – A ausência de comprovação da contratação ou cobrança sem respaldo contratual de comissão de permanência, tampouco da cumulação desta com outros encargos contratuais, impõe a improcedência do pedido (art. 373, I, do CPC). Ademais, não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios com multa e juros remuneratórios para o período de inadimplência, máxime porque o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência. VI – Não é ilegal a cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida para o caso de inadimplência, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil. VII – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, porquanto não há prova de concessão de crédito à recorrente, tampouco de que o crédito fora realmente disponibilizado e utilizado. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e alega a abusividade das cláusulas da cédula de crédito bancário, porquanto há capitalização de juros, cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à legalidade da incidência de capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 973.827/RS (Temas 246 e 247), de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e 24/9/2012, concluiu que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." Por esta razão, estando o acórdão recorrido, nesse aspecto, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28, e 29, ambos da Lei 10.931/2004, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, a instituição financeira instruiu a inicial da execução com o contrato de cédula de crédito bancário e com a planilha de débito (ID 10529965, p. 6), o que evidencia, de modo claro, o histórico da dívida, obedecendo ao comando do art. 798, I, “a”, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004” (ID 12344900), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação às teses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023